Tribunal: STF
Processo: HC 76441
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-21
Data de publicação: 1998-09-21

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO: EXAME DE PROVA. CRIME DE GESTÃO
FRAUDULENTA. LEI 1.521/51, ART. 3º, IX. CRIME EVENTUALMENTE
PERMANENTE. PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA.
I. - A alegação de falta de justa causa para a condenação
não pode ser examinada pelo Supremo Tribunal, por não ser o habeas
corpus a via adequada para o reexame de fatos e provas.
II. - Nos crimes eventualmente permanentes, o termo
inicial da prescrição conta-se a partir da cessação da permanência.
No caso, a partir da liquidação extrajudicial.
III. - Liquidação extrajudicial decretada em 08/02/85.
Pena prevista no art. 3º, IX, da Lei 1.521/51: detenção de 2 (dois)
anos a 10 (dez) anos. Prescrição: 16 (dezesseis) anos (CP, art.
109).
IV. - H.C. indeferido.